Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729573-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, interposto por LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse no 0703686-33.2023.8.07.0017, ajuizada em face de BRENO RIBEIRO CARVALHO. No que interessa ao presente recurso, a decisão agravada, saneadora do processo, determinou o recolhimento eventuais de custas suplementares, em razão da alteração do valor da causa, sob pena de extinção (ID 201149410): “LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA propõe ação de imissão na posse com pedido de indenização de dano material em desfavor de CLÁUDIO FEITOSA, partes já qualificadas. Narra o autor que, em 2015, por ter sido aprovado na Universidade Federal de Brasília, sua avó o presenteou com o LOTE 14, CONJUNTO 06, QN 18, RIACHO FUNDO II/DF, adquirido perante a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS, tendo havido, no negócio jurídico, a aquisição do direito real de uso do bem, averbado na respectiva matrícula. Aduz que, na época, era muito novo e não tinha experiência para administrar o bem. Com isso, acolheu proposta da tia, Marilene de Fátima Freitas, que morava com a mãe – avó do autor – para que essa realizasse a administração da coisa. Assim, outorgou a Marilene poderes para que ela adquirisse o bem em nome do autor. Informa que, no início de 2022, ao decidir assumir a administração do bem, procurou a Marilene e pediu as chaves do bem. Que, em resposta, ela afirmou que o imóvel não era do autor. Que a avó não tinha feito a compra do bem. Que já havia vendido a coisa para o último locatário, ora requerido. Sustenta que, dentre os poderes outorgados para Marilene, não constava o de alienação do imóvel ou administração de alugueres. Que, na certidão de registro do bem, ainda consta seu nome como o detentor do direito real de uso. Dessa forma, afirma que revogou a procuração outorgada para Marilene. Que procurou o réu para reaver a coisa, mas sem êxito. Que a conta de luz está em seu nome (autor) e uma fatura estava atrasada, razão pela qual quitou o débito para evitar a negativação de seu nome. Tece arrazoado jurídico. Ao final, requer seja concedida a imissão na posse do imóvel e a condenação do réu ao pagamento do dano material sofrido. Em sede de tutela de urgência, pugna pela desocupação do réu do imóvel. Acrescento que, na decisão de ID 123829633, o juízo indeferiu a concessão da tutela antecipada. Interposto Agravo de Instrumento contra essa decisão, o Des. Rel. indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal (ID 1273349510). No ID 144639524, foi juntado acórdão do AGI interposto pelo autor, com notícia de que o provimento foi negado pelo E. TJDFT. Réu citado no ID 135184111, no endereço Lote 14, Conjunto 6, QN 18, Riacho Fundo II/DF, CEP 71881-706. Regularização da representação processual do réu no ID 138048033. Realizada audiência de conciliação, o autor não compareceu. Nessa ocasião, em 17/11/2022, o réu foi intimado para juntar contestação no prazo legal (ID 142833530), não obstante ter sido designada nova data. Em seguida, o autor, no ID 143512377, afirmou não ter interesse na tentativa de conciliação, pois as tratativas extrajudiciais não tiveram êxito. Contestação e reconvenção juntadas no ID 144597404, no dia 06/12/2022. Inicialmente, o patrono afirma que o réu está hospitalizado, o que impediu e apresentar os fatos e razões da contestação e reconvenção de forma completa, além da juntada de todos os documentos. Com isso, pediu a concessão de prazo para completar essas lacunas. Preliminarmente, impugna o valor dado à causa (ao argumento de que ele deve corresponder ao valor do imóvel, atualmente avaliado em R$ 350.000,00), suscita a inépcia da inicial (alega que a alienante do imóvel, tia do autor, e o outro comprador, Carlos Alberto, também deveriam integrar a lide) e sustenta não ter sido juntado documentos essenciais (mas não esclareceu quais). No mérito, afirma que juntamente com Carlos Alberto Lisboa, adquiriu da tia do autor e do autor os direitos reais de uso do imóvel objeto da demanda pelo preço de R$ 130.000,00, tendo pagado o valor de R$ 100.000,00 em dinheiro e parcelado o remanescente em trinta parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000,00. Que isso ocorreu em 15/08/2016 e, desde então, exercem a posse mansa e pacífica da coisa. Que ficou acordado de que a documentação da coisa seria entregue ao final desse parcelamento. Aduz que, ao exercerem a posse do bem, iniciaram uma reforma no imóvel, que, até os documentos que puderam ser levantados, ultrapassa o valor de R$ 130.000,00. Que alguns comprovantes ainda não puderam ser juntados, em razão da respectiva hospitalização. Menciona que era amigo da família do autor. Que, como a avó do requerente, Sra. Maria de Lourdes Moreira, abrigava o autor e seus pais, bem como promovia o sustento da família, ajudou a tia do requerente, Sra. Marilene de Fátima Freitas, a adquirir o bem, em 2011, perante a Associação Habitacional, para a mãe do requerente, Sra. Selma Nogueira Paniago, a fim de que o autor e sua família deixassem de morar com a Sra. Maria de Lourdes. Com isso, informa que, na realidade, o imóvel foi adquirido pela Sra. Marilene de Fática Freitas. Mas, como ela já era proprietária de um imóvel na SQS 304, estando impedida de participar de programa habitacional, ficou combinado que o imóvel seria adquirido em nome do autor. Que, o requerente figuraria apenas como “laranja” do negócio. Que Marilene permitir que o autor e sua família residissem no bem sem pagar aluguel ou custear despesas. Por conseguinte, narra que, em 2011, a mãe do autor, Sra. Selma, mudou-se para o imóvel. Que, entretanto, o autor não quis se mudar. Que, posteriormente, a Sra. Selma mudou-se do DF para outro estado e devolveu o bem. Que, com isso, a Sra. Marilene cedeu o imóvel para a avó do requerente – mãe de Marilene, Sra. Maria de Lourdes – morar, juntamente com o autor e o pai dele, Sr. Milton Moreira. Que, depois, o Sr. Milton deixou de morar com a mãe e o autor, ocasião em que a Sra. Marilene e o autor ofertaram o imóvel para o réu e seu companheiro (Carlos Alberto Lisboa) pelo preço de R$ 130.000,00, em agosto de 2016. Que aceitaram a oferta, compraram o bem e passaram a residir nele. Destaca que a proprietária de fato do imóvel é a Sra. Marilene. Que a Sra. Maria de Lourdes não adquiriu em próprio nome o direito real de uso do bem, razão pela qual o autor nunca ganhou o imóvel. Que, quando da alienação do imóvel, o autor teria recebido da Sra. Marilene doação no valor de R$ 30.000,00. Que toda essa negociação foi celebrada de forma verbal, mas que há testemunhas capazes de confirmar esses fatos. Adiante, afirma que esses fatos são corroborados pela ausência de prova do autor do pagamento de quaisquer tributos incidentes sobre o bem, de declaração do bem no imposto de renda, de recolhimento do tributo de transferência do imóvel e de comprovante de qualquer pagamento feito pela avó para a aquisição do bem. Demais disso, aduz que há litigância de má-fé por parte do autor em razão destes pontos: 1) afirmar que o imóvel foi adquirido em outubro de 2015, pois a aquisição foi feita em 18/02/2011, pelo preço de R$ 61.000,00, da AMMVS, e, em 01/2015, a avó do autor já tinha falecido; 2) em razão da Sra. Maria de Lourdes ter falecido em 15/01/2015, seria impossível ela ter doado o imóvel ao autor por ele ter passado na UnB, haja vista isto ter ocorrido depois do falecimento; 3) a Sra. Marilene, tia do autor, nunca morou com a mãe, Sra. Maria de Lourdes; 4) a Sra. Maria de Lourdes faleceu deixando dois filhos e cinco netos, que ela não tinha condições de dar um imóvel para cada filho. Que ela não deu imóvel para cada neto; 5) houve omissão da realização de reforma do imóvel após a alienação. Adiante, sustenta que, apesar da procuração dada pelo autor à tia, Sra. Marilene, esclarece que a negociação foi feita na presença do requerente, não tendo sido utilizada a procuração para a compra do bem. Que, além disso, não há prova de que notificou a Sra. Marilene da mencionada revogação dos poderes previstos na procuração. Além disso, destaca fatos alegados pelo autor que não condizem com a verdade. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Em sede de reconvenção, chama ao polo passivo o terceiro também comprador do direito real de uso do imóvel, Sr. Carlos Alberto Lisboa. No mérito, pede a decretação de usucapião do imóvel. Subsidiariamente, em caso de acolhimento do pedido autoral e indeferimento do anterior, a condenação do autor a ressarcir as benfeitorias feitas no bem. Junta procuração e documentos nos IDs 144598295 a 144639524. Novo documento juntado pelo réu no ID 145634882, notadamente planilha de orçamento dos custos das benfeitorias alegadas. Realizada nova audiência de conciliação, o réu não compareceu (ID 151681078), mas já havia apresentado justificativa nos IDs 151671993 a 151673367. Certidão de intimação do autor para juntar réplica e resposta à reconvenção, no ID 156560141. Embargos de declaração, opostos pelo réu, contra essa certidão (ID 156619686). Contrarrazões no ID 157860759. Réplica e resposta à reconvenção no ID 159550476. Inicialmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça do réu. Depois, rebate as preliminares. No mérito, defende que o réu não tem poderes para falar em nome da tia, Sra. Marilene, razão pela qual os fatos narrados relativos à suposta propriedade dela do imóvel não devem ser levados em consideração. Que a pretensão da demanda é a imissão na posse do bem, em razão da posse injusta do réu. Que não faz parte da demanda o mencionado negócio jurídico ou acordo existente entre o réu e a Sra. Marilene. Outrossim, alega que o réu não comprovou a alegação de que atuou (autor) como “laranja” no negócio de compra e venda do direito real de uso do bem. Que não é verdade que adquiriu o imóvel, da Sra. Marilene, na presença de si (requerente), pelo preço de R$ 130.000,00. Reitera que Marilene não tinha poderes para alienar o bem. Que, se estivesse presente na negociação (autor), não teria motivo para o negócio ter sido realizado com Marilene. Reitera a alegação de que adquiriu o direito real de uso do imóvel em 26/10/2015, mas que o réu ocupa o bem de forma irregular, decorrente de transação fraudulenta realizada com a tia, Sra. Marilene. Demais disso, sustenta que as benfeitorias realizadas no imóvel foram feitas sem a respectiva autorização. Que elas não são indenizáveis, pois a posse não é de boa-fé. Na resposta à reconvenção, impugna o pedido de chamamento do terceiro ao processo. Sustenta não ser cabível usucapir o imóvel. Que as benfeitorias não são indenizáveis. Ao final, pede a improcedência dos pedidos formulados. Decisão proferida no ID 158422681, na qual não conheceu dos embargos opostos, concedeu a gratuidade de justiça ao réu, e intimou o requerido para emendar a reconvenção, a fim de esclarecer o interesse em requerer a decretação de usucapião, pois o imóvel é bem público, além de indicar o valor da causa da reconvenção. Resposta do réu/reconvinte no ID 163245769, na qual defendeu a transmissibilidade do direito real de uso, bem como alterou o pedido para que seja deferida a transferência da concessão do direito real de uso do imóvel para si e o respectivo companheiro, que foi chamado ao processo. Decisão de ID 163816777, com recebimento da emenda à reconvenção, cujo valor da causa é R$ 350.000,00. Intimado, o autor/reconvindo juntou a nova resposta à reconvenção no ID 167155569, nos termos da anterior. O réu/reconvinte foi intimado para apresentar a réplica à resposta à reconvenção, mas ficou silente (ID 174398566). Réplica do réu/reconvinte juntada no ID 177162562, com pedidos para que seja analisado o prazo de complementação da contestação e da reconvenção, bem como de realização de provas oral e pericial. Petição do autor/reconvindo no ID 177169631, para a realização de prova oral. Designada data para audiência de conciliação, o autor não compareceu (ID 194711846), tendo, anteriormente (ID 194354912), proposta de acordo ofertada pelo réu e manifestado desinteresse na audiência. Vieram os autos conclusos para decisão de saneamento. Decido. Preliminarmente, o réu impugna o valor dado à causa, ao argumento de que ele deveria corresponder ao valor do imóvel, atualmente avaliado em R$ 350.000,00. Em resposta, o autor afirma que o objeto da demanda é a posse do bem e não a propriedade da coisa. Que o valor deve corresponder a quantia paga pela aquisição do direito real de uso. Com razão o réu, porquanto o valor da causa deverá corresponder ao valor do imóvel objeto da lide, consoante art. 292, IV do CPC. Dessa forma, corrijo o valor da causa para passar a constar R$ 350.000,00, Realizada a alteração do valor da costa mister aferir se há custas suplementares a recolher pelo autor, ID 131397648. O réu sustenta não ter sido juntado pelo autor documentos essenciais. Entretanto, não esclarece quais seriam esses documentos. Outrossim, pelos termos dos autos verifico que juntada documentação essencial para a análise da lide com base na causa de pedir inicial. Rejeito, portanto, a preliminar. O réu suscita a inépcia da inicial. Alega que a alienante do imóvel, tia do autor, e o outro comprador, Carlos Alberto Lisboa, também deveriam integrar a lide. Apesar do nome dado a essa preliminar, trata-se, em verdade, de legitimidade passiva. Na resposta, o autor sustenta não haver legitimidade da tia e do terceiro Carlos Alberto Lisboa. Primeiro, porque eventual prejuízo sofrido em razão de conduta da tia deve ser buscado em demanda própria. Segundo, não há prova de que o terceiro também esteja na posse do imóvel. Há legitimidade passiva necessária do terceiro Carlos Alberto Lisboa. Tendo o réu afirmado que ele é seu companheiro e que, quando da alegada aquisição do direito real de uso do bem, há havia essa relação, eventual sentença favorável ao autor atingiria direito desse terceiro, nos termos do art. 73, §1o, I c/c 114 e 116, todos do CPC. Necessária, pois, a inclusão no polo passivo de Carlos Alberto Lisboa, pelo autor, sob pena de extinção (art. 115, parágrafo único CPC). Quanto à Sra. Marilene, em relação à demanda principal não vislumbro sua legitimidade passiva necessária, porquanto o autor funda seu pedido exclusivamente no direito real de posse que detém sobre o imóvel e demonstrado pelo registro imobiliário. Todavia, em relação ao pedido reconvencional, reputo haver a legitimidade passiva necessária da MARILENE, porquanto a parte ré sustenta nulidade da cessão de direito real de uso sobre bem ao autor, seja por inexistência de doação pela avó do autor, seja por ser a cessionária de fato do bem a MARILENE, de quem teria adquirido os direitos sobre o bem. Nessa toada, demonstrada a inexistência de doação do bem da avó do autor para este, mister demonstrar a quem o bem pertenceria se a avó falecida ou se a MARILENE. Na primeira situação há legitimidade passiva dos herdeiros da Sra Maria de Lourdes, quais sejam, MARILENE e MILTON. Na segunda situação há legitimidade da MARILENE. Por outro lado, a parte ré pleiteia a usucapião dos direitos reais sobre o bem, com base no art. 1.240 CC, caso em que deverá comprovar não possuir outro imóvel (urbano ou rural). Nessa situação, será oficiado ao GDF ao fim de aferir se possui interesse na lide, tendo em vista a cessão de direitos teve como escopo projeto habitacional. Dessa forma, deverá o autor: 1) Recolher eventuais custas suplementares, em razão da alteração do valor causa, sob pena de extinção; 2) Incluir no polo passivo de Carlos Alberto Lisboa, como litisconsorte necessário, sob pena de extinção (art. 115, parágrafo único CPC). Doutro lado, deverá a parte ré quanto à lide reconvencional: 1) Esclarecer a causa de pedir e pedido em relação ao negócio jurídico firmado entre partes, devendo esclarecer se se trata de nulidade de doação (avó não doou o bem ao autor), caso em que deverá incluir no polo passivo os herdeiros da falecida ou o inventariante (caso haja inventário); e/ou se se trata de declaração de que o bem objeto da lide possui como cessionária a Marilene, caso em que esta deverá postar-se no polo passivo; 2) Demonstrar quanto ao pedido de usucapião, os requisitos legais; 3) esclarecer, de forma suscita, quais fatos ainda precisa complementar na contestação e na reconvenção, referentes ao pedido de concessão de prazo suplementar, pois, pelo que foi narrado, aparentemente todo o ocorrido já foi relatado, sob pena de se reputar desnecessária a abertura do prazo. Prazo comum de 15 dias. Será analisada no saneador/sentença eventual multa ao autor em razão do art. 334, §8o CPC Altere-se o valor da causa para passar a constar R$ 350.000,00, devendo ser certificado se há custas suplementares a recolher, com intimação do autor para tal no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” - g.n. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para manter o valor da causa conforme disposto na exordial. Narra que o juízo a quo acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelo agravado, determinando a sua alteração para o importe correspondente ao valor atualizado do imóvel, qual seja, R$ 350.000,00. Afirma que os fundamentos elencados pelo agravado para impugnar o valor da causa tiveram por base hipotéticos anúncios de residências similares. Argumenta que a lide em questão se trata de ação possessória cuja discussão não se funda no domínio, logo, o valor atribuído à causa deverá ser feito por estimativa, levando-se em conta o proveito econômico perseguido pelo agravante e não necessariamente o valor do imóvel, uma vez que inexiste critério legal a estabelecer valor determinado, já que a posse compreende apenas um aspecto da propriedade. Salienta que, na presente demanda, não se discute a propriedade em si, eis que o imóvel pertence à União, com direito real de uso do agravante/requerente, e este tem por objetivo apenas a obtenção da posse direta do bem (ID 61673506). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Na hipótese, a decisão agravada, proferida em ação de conhecimento, que, saneando o feito, acolheu a impugnação ao valor da causa, determinando ao autor, ora agravante, o recolhimento das custas suplementares, não comporta recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão legal. Ademais, não há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que, segundo o art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Registra-se, ainda, que, caso o juízo sentencie pela extinção do feito diante de eventual não recolhimento das custas suplementares, a parte autora poderá se valer do recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “2. Não se conhece das alegações de ilegitimidade ativa, prescrição, impugnação ao valor da causa e correção monetária, entre outras impugnações, à medida que essas matérias não foram tratadas na decisão agravada. Além do mais, as matérias em sede de agravo de instrumento sujeitam-se ao rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.” (20160020477803AGI, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 26/4/2017) - g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.)” (2a Turma Cível, 07108007920208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 30/06/2020) - g.n. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator